Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705095-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBERTO VÉU DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a antecipação de tutela para compelir-lhe a fornecer abrigamento ao agravado em instituição de longa permanência para idosos. O efeito suspensivo foi indeferido. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0700710-55.2020.8.07.0018), foi proferida sentença sem resolução do mérito. Assim, o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator